Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (AGRAVANTE), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (AGRAVADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES (AGRAVANTE), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 997.891.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 931.661.256-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE PROCLAMA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL EM INCIDENTE DE FALSIDADE E EXTINGUE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento jurisdicional que proclama a preclusão temporal nos autos de Incidente de Falsidade e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, caracteriza erro grosseiro que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal, obstando seu recebimento como Recurso de Apelação Cível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento No 1003993-85.2022.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES, herdeira e inventariante do Espólio de Nelson José Neves, contra a decisão monocrática que,
à manifesta inadmissibilidade de sua interposição e ocorrência de erro grosseiro que impossibilita aplicação do princípio da fungibilidade,
não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela herdeira/inventariante/agravante contra a r.
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Incidente de Falsidade do Contrato de Doação e do Contrato de Comodato
”

(Proc. no 0001290-63.2020.8.11.0003), proposto pela agravante contra ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES, admitiu que os instrumentos dos Contratos de Doação e de Comodato foram juntados aos autos do “
Inventário
” dos bens deixados por Nelson José Neves (Proc. no 0011355-35.2011.8.11.0003) em 08/03/2019 e 04/03/2016 e que, embora intimada a atual inventariante para manifestação, esta “
só suscitou a falsidade do aludido documento de forma incidental em 03.03.2020, ou seja, praticamente um ano após a juntada do documento nos autos principais
”, razão pela qual reconheceu “
a preclusão temporal em relação ao presente incidente de falsidade
” e, assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC
(cf. Ids. no 64274935 e 64275081 dos autos de origem e Id. no 136960198 dos presentes autos recursais).

A herdeira/inventariante/agravante afirma que, como “
não há previsão expressa a respeito do recurso cabível
” contra decisão terminativa proferida nos autos de Incidente de Falsidade, e como a arguição se deu nos autos do Inventário, “
entendeu-se pela aplicação das disposições do parágrafo único do art. 1.015 do CPC
”, que, segundo a recorrente, prevê que “
o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processo de Inventário é o Agravo, aí incluídos os procedimentos incidentais, que não ponham termo ao próprio inventário
” (sic – cf. Id. no 140098169 - Pág. 3/4).

Argumenta que até mesmo “
a doutrina e a jurisprudência se divergem quanto ao recurso adequado a desafiar a decisão que deu por intempestivo o pedido de incidente de falsidade
”, e assevera que, assim, não se poderia falar em erro grosseiro apto a impedir “
aplicação do princípio da fungibilidade acaso persista o entendimento pela adequação do Recurso de Apelação
” (sic – cf. Id. no 140098169 - Pág. 4).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a interposição do Agravo de Instrumento, ou então seja ele “
recebido como Recurso de Apelação Cível por aplicação ao princípio da fungibilidade recursal
” (sic – cf. Id. no 140098169 - Pág. 9).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 143278177).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI no 1003993-85.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, admito que
a agravada tem razão ao arguir, preliminarmente, o não cabimento da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra o ato jurisdicional recorrido
, que, realmente,
constitui sentença terminativa sujeita à interposição de Recurso de Apelação Cível, pois extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC
, e, nos termos do art. 203, §1o, do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, e, de acordo com a regra do art. 724 do CPC, “da sentença caberá apelação”.

Reforçando ainda mais essa conclusão, o art. 1.015 do CPC dispõe em rol “numerus clausus” sobre as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, entre as quais não se vê qualquer menção à extinção de incidente de falsidade sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

E não se diga que a interposição do Agravo de Instrumento encontra guarida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois não foi interposto contra decisão – interlocutória ou terminativa – proferida no processo de Inventário, mas em processo incidental
.

Como se sabe, a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que “é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro, a interposição de recurso de apelação em vez de agravo de instrumento, já que não existia dúvida doutrinária ou jurisprudencial a respeito do recurso cabível” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1815689/MA – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 21/10/2019, DJe 24/10/2019).

A propósito: (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição”
(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples defesa retórica das teses de adequação da interposição do Agravo de Instrumento e, alternativamente, cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade para que o recurso seja recebido como Apelação Cível, ambas já rechaçadas pela decisão agravada, e, considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Ratificada a conclusão de que a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento jurisdicional que extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, caracteriza erro grosseiro que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento como Recurso de Apelação Cível, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023